Tribunal: CARF
Processo: 13807.000142/96-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.000142/96-59
ACÓRDÃO
9303-015.483 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA NÍQUEL TOCANTINS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1995
FRETES COBRADOS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. POSSIBILIDADE.
Dispêndios com fretes comprovadamente vinculados à aquisição de
insumos, cobrados do adquirente e devidamente identificados nos
documentos comprobatórios do respectivo serviço de transporte, podem
integrar o cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96,
tendo em vista que, nesse caso, o custo do frete integra o custo do insumo
adquirido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, cabendo à Unidade da RFB de Origem a verificação da comprovação, por parte
do sujeito passivo, da vinculação dos fretes à aquisição de insumos, a assunção de seu custo por
parte da recorrente e a devida documentação contábil-fiscal.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.483 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13807.000142/96-59
2

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-001.081, de 28/10/2010, assim ementado:

EMENTA: CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. INSUMOS.
Geram crédito presumido de IPI apenas matéria-prima, produtos intermediários que são
efetivamente consumidos no processo de fabricação, incorporando-se ao produto em
fabricação ou caso contrário sendo consumidos em decorrência de ação direta sobre o
produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
Não há previsão legal para que considere o frete na base de cálculo do crédito presumido,
uma vez que não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem.
EXPORTAÇÕES ATRAVÉS DE EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS
Mesmo antes da Medida Provisória n° 1.484-27/96, que estendeu o crédito presumido a
essas exportações, tal já se dava, por força do Decreto-Lei no 1.248, de 29.11.72, que
assegurava ao produtor-vendedor, nas remessas para empresa comercial exportadora
com fim específico de exportação, os benefícios concedidos por lei como incentivo à
exportação, tal como o crédito presumido em tela.

A Fazenda Nacional apresentou recurso especial, o qual não foi admitido.
Houve, então, apresentação de embargos de declaração por parte do sujeito
passivo, os quais foram rejeitados.
Em seguida, o sujeito passivo apresentou recurso especial, suscitando a nulidade do
acórdão recorrido por ter deixado de apreciar parecer técnico relativo ao uso do óleo combustível
e, ainda, a legitimidade do direito de crédito presumido nos valores relativos aos fretes nas
aquisições dos insumos.
Em primeira análise, admitiu-se a rediscussão da matéria concernente ao crédito
presumido de IPI, tendo a matéria relativa à nulidade da decisão recorrida não sido então
apreciada.
Quando da apreciação do recurso pela Câmara Superior de Recurso Fiscais, em
24/01/2019, foi exarada resolução de saneamento, para que os autos retornassem à 4a Câmara e
fosse realizado juízo de admissibilidade quanto à matéria relativa à nulidade do acórdão recorrido
por omissão na análise de parecer técnico.
Em segunda análise, foi negado seguimento ao recurso especial quanto à segunda
matéria, conforme parecer exarado em 03/06/2019.
Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no
mérito, que o recurso não deve ser provido.

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.483 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13807.000142/96-59
3
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O recurso interposto deve ser conhecido, pelos fundamentos expressos no
despacho de admissibilidade, transcritos a seguir (destaquei partes):
(...)
A decisão recorrida entendeu que não há previsão legal para que considere o frete na
base de cálculo do crédito presumido, uma vez que não se enquadra como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-001.469 entendeu que, se o valor do frete
for arcado pelo adquirente dos insumos, fica embutido no custo da mercadoria e faz
parte da base de cálculo do CP-IPI. Contudo, se for custeado pelo fornecedor, o frete não
poderá entrar no cálculo do benefício, pois não se subsumirá aos conceitos de matéria-
prima, produto intermediário ou de material de embalagem. Como, no caso então em
apreço, o frete havia sido assumido pelo adquirente, conforme prova constante dos
autos, admitiu-se sua inclusão na base de cálculo do benefício.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-002.193, a seu turno, entendeu que o
frete, quando vinculado ao insumo e suportado pelo adquirente, compõe o custo final
pago pelo produto adquirido, sendo permitido, nesta situação, que componha o cálculo
do crédito presumido. Entretanto nas situações em que o frete e suportado pelo
fornecedor ou não esteja comprovadamente vinculado ao insumo não poderá compor o
crédito presumido.
Cotejando os acórdãos confrontados, resta evidente a existência do dissídio, pois,
enquanto a decisão recorrida rejeitou sumariamente o creditamento relativo aos custos
com frete, os julgados citados como paradigmas decidiram que o referido creditamento é
plenamente possível, ainda que condicionado.
(...)
Do Mérito
A discussão de mérito cinge-se à questão de saber se as despesas com frete na
aquisição de insumos do IPI podem integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI previsto
na Lei no 9.363/96.
No caso das despesas com frete suportadas pelo comprador na aquisição de
insumos, tem-se que aqueles valores integram o custo do bem adquirido, sendo permitido, nessa
situação específica, seu cômputo na base de cálculo do crédito presumido de IPI. Naturalmente,
nos casos em que tais despesas não foram comprovadamente assumidas pelo comprador dos
insumos ou estritamente vinculadas ao transporte de insumos, não poderão compor a base de
cálculo do crédito presumido de IPI.
Assim, nos casos em que restar comprovado que o frete se refere ao transporte de
insumos adquiridos e que sua despesa foi incorrida pelo comprador dos insumos, tem-se que
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.483 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13807.000142/96-59
4
aquela despesa integrará o custo de aquisição dos insumos e, por conseguinte, a base de cálculo
do crédito presumido de IPI.
Na esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 3402-002.193,
de 25/09/2013, o Acórdão no 9303-001.469, de 31/05/2011, nos quais restou decidido, por
unanimidade de votos, que os dispêndios com fretes comprovadamente vinculados a aquisições
de insumos e assumidos pelo comprador integram o cálculo do crédito presumido de IPI previsto
na Lei no 9.363/96.
Destaque-se, ainda, na mesma linha de compreensão, o Acórdão no 9303-009.928,
de 10/12/2019, Rel. Andrada Márcio Canuto, julgado por unanimidade de votos, cujas razões de
decidir, transcritas a seguir, adoto como fundamento complementar do presente voto:
Inclusão do frete no cálculo do crédito presumido de IPI

Como relatado, a matéria devolvida refere-se à possibilidade de inclusão do frete na
aquisição de mercadorias, na base de cálculo do crédito presumido de IPI.
Esta matéria foi decidida recentemente por este colegiado, em sessão do dia 13/03/2018,
Acórdão no 9303-006.466, da relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza. A
votação deu-se por unanimidade. Por esta razão adoto aquele voto como razão de decidir:

(...)
No que respeita ao primeiro, a irresignação diz com a inclusão, no cálculo
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, dos valores pagos a título de
frete. Decidiu o acórdão recorrido, em flagrante divergência com os paradigmas,
ser possível essa inclusão, de modo que resta bem caracterizado o dissídio.
Conhecido o recurso, vemos que, segundo o Relatório Fiscal (à fl. 38), a fiscalização
afastou o crédito, ao fundamento de que o serviço de transporte (frete) não se
enquadraria no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, por não integrar o produto final, nem se desgastar em decorrência de
ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Esse entendimento, contudo, como vimos, foi revertido no acórdão recorrido.
Lá se disse que a contribuinte "trouxe aos autos cópias de Conhecimentos de
Transporte Aquaviário de Cargas (fls. 176/179), onde consta a prestação de serviço
de transporte de madeira serrada, com identificação das notas fiscais de
aquisição".
Concordamos com a tese adotada na Câmara baixa.
Para nós, o valor despendido com o frete incorpora-se ao insumo adquirido, de
modo que passa a integrar o seu custo de aquisição, para o efeito do cálculo do
crédito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
A própria RFB já dispôs, na pergunta 014 do Capítulo XX do Perguntas e Respostas
da pessoa Jurídica de 2017, que o frete realizado por pessoa jurídica, com a
emissão de Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição (como aqui!), integra a base de cálculo do crédito presumido:
014. O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados na produção
para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que tratam a Lei no 9.363,
de 1996, e a Lei no 10.276, de 2001?
As despesas acessórias, inclusive frete, somente integram a base de cálculo do
benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem incluídas no
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.483 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13807.000142/96-59
5
preço do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o custo de aquisição. No
caso das transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as
despesas acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito presumido, nem
quando forem decorrentes de remessa para industrialização fora do
estabelecimento hipóteses que não configuram aquisição de MP, PI, e ME, mas,
meramente, custo de produção. No caso das aquisições, as despesas acessórias e o
frete somente integram a base de cálculo do crédito presumido quando cobradas
do adquirente, ou seja, quando estiverem incluídas no preço do produto. Contudo,
no caso de frete pago a terceiros (compra FOB, por exemplo), em que o transporte
for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte de PIS/Pasep e Cofins), com o
Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de
aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito presumido.
(g.n.)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, deve-se reconhecer a possibilidade de inclusão dos fretes,
cobrados da recorrente, na aquisição de insumos, devidamente comprovados.
No caso sob análise, importa sublinhar que a cognição deste Colegiado se restringe
à análise da possibilidade em tese, cabendo à Unidade de Origem, ao executar esta decisão, a
verificação da comprovação, por parte do sujeito passivo, da vinculação dos fretes à aquisição de
insumos, a assunção de seu custo por parte da recorrente e a devida documentação contábil-
fiscal.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, cabendo à Unidade de Origem, ao executar esta decisão, a
verificação da comprovação, por parte do sujeito passivo, da vinculação dos fretes à aquisição de
insumos, a assunção de seu custo por parte da recorrente e a devida documentação contábil-
fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1359
DF CARF MF
Original